Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-43.2019.8.26.0153
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r no 959/2004, no artigo 130 da Constituição Paulista, nos artigos 27 e 235 da Lei Estadual no 10.261/68 e no artigo 37 da Constituição Federal – Necessidade de observar a ordem da Lista Prioritária de Transferência - Sentença reformada, para denegar a segurança – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001229-43.2019.8.26.0153; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cravinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Transferência

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Pedido de transferência do posto de trabalho para outra Penitenciária por razões humanitárias – Adoção recente de filha e parentes acometidos por doenças graves – Déficit de servidores na localidade originária – Risco de prejuízo ao serviço público – Ato de indeferimento do pedido de remoção que decorre do poder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Pedido de transferência do posto de trabalho para outra Penitenciária por razões humanitárias – Adoção recente de filha e parentes acometidos por doenças graves – Déficit de servidores na localidade originária – Risco de prejuízo ao serviço público – Ato de indeferimento do pedido de remoção que decorre do poder discricionário da Administração Pública – Necessidade de compatibilização entre direitos individuais e direitos fundamentais coletivos, como a segurança pública – Prevalência do interesse público sobre o interesse particular – Situação excepcional que não foi suficientemente demonstrada - Incidência do disposto no artigo 16-A da Lei Complementar no 959/2004, no artigo 130 da Constituição Paulista, nos artigos 27 e 235 da Lei Estadual no 10.261/68 e no artigo 37 da Constituição Federal – Necessidade de observar a ordem da Lista Prioritária de Transferência - Sentença reformada, para denegar a segurança – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001229-43.2019.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ FABIANO MOUTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
2
VOTO No 27.422
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-43.2019.8.26.0153
COMARCA: CRAVINHOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ FABIANO MOUTIN
INTERESSADOS: WILLIAM VALENTIM E CARLOS ALBERTO FERREIRA
DE SOUZA
Juiz de 1a Instância: Eduardo Alexandre Young Abrahão
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
Pedido de
transferência do posto de trabalho para outra Penitenciária por
razões humanitárias
Adoção recente de filha e parentes
acometidos por doenças graves
Déficit de servidores na
localidade originária Risco de prejuízo ao serviço público Ato
de indeferimento do pedido de remoção que decorre do poder
discricionário da Administração Pública
Necessidade de
compatibilização entre direitos individuais e direitos fundamentais
coletivos, como a segurança pública Prevalência do interesse
público sobre o interesse particular Situação excepcional que não
foi suficientemente demonstrada - Incidência do disposto no artigo
16-A da Lei Complementar no 959/2004, no artigo 130 da
Constituição Paulista, nos artigos 27 e 235 da Lei Estadual no
10.261/68 e no artigo 37 da Constituição Federal Necessidade de
observar a ordem da Lista Prioritária de Transferência - Sentença
reformada, para denegar a segurança
Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual
providos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, impetrado por JOSÉ FABIANO MOUTIN contra ato de WILLIAM
VALETIM e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, respectivamente,
Assistente Técnico de Coordenador e Coordenador da Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, que indeferiram o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
3
de transferência humanitária, sob o argumento de que a unidade prisional na
qual está atualmente classificado é mais carente de servidores.
Alega que é Agente de Segurança Penitenciária de
Classe I, do SQC - III - QSAP, cujas funções são exercidas na Penitenciária II,
localizada no município de Serra Azul. Narra que, em razão do deslocamento
diário 250km entre a sua residência em Monte Alto para a Unidade Prisional,
com duração média de 3:30h, optou por permanecer durante emana na cidade
de Serra Azul. Explica que em razão da recente adoção de sua filha, bem
como diante do fato de que sua sogra é acometida de Mal de Alzheimer e o
seu cunhado possuir deficiência mental, necessitando de cuidados familiares
especiais, pleiteou sua transferência do local de trabalho para o Centro de
Detenção Provisório de Taiuva.
A medida liminar foi indeferida a fl. 65.
A Fazenda do Estado de São Paulo requereu o seu
ingresso no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09 (fl. 77).
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação nos autos por entender que o
mérito diz respeito a direito individual disponível, envolvendo partes maiores e
capazes (fls. 101/105).
A r. sentença de fls. 118/122, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança pleiteada, determinando a remoção imediata
do impetrante para o Centro de Detença Provisória de Taiúva, com o
entendimento de que deve prevalecer a proteção familiar em detrimento do
interesse público, especialmente diante da recente adoção da filha e dos
cuidados necessários à sogra e cunhado, portadores de doenças.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação às fls. 125/132 alegando, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
4
inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a unidade prisional onde
classificado o servidor possui um déficit funcional de 55 servidores, de forma
que a decisão administrativa que negou a remoção possui respaldo no
interesse público. Ressalta que cabe ao Poder Público analisar a conveniência
e oportunidade da transferência almejada, sendo que para tanto é necessária
a existência de vaga e que o serviço não seja prejudicado. Sustenta que o
candidato quando toma posso em concurso público tem conhecimento da
regra de que o funcionário deve residir no local onde exerce o cargo.
Recurso respondido às fls. 140/146, preenchidos os
requisitos de tempestividade e regularidade (fl. 154), sendo recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário, nos
termos do at. 14, § 1o da Lei no 12.016/09.
Não há qualquer ilegalidade no ato de indeferimento
do pedido de transferência do impetrante, uma vez que foi praticado dentro
das balizas legais e a decisão proferida se encontra suficientemente motivada.
Segundo o disposto no art. 27 da Lei no 10.261/68,
“as transferências serão feitas a pedido do funcionário ou 'ex-officio',
atendidos sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao
provimento do cargo”.
O art. 16-A da Lei Complementar no 959/04,
acrescentado pela Lei Complementar no 1.060/08, dispôs especificamente
sobre a mobilidade funcional da classe de Agente de Segurança Penitenciária
de uma unidade prisional para outra, em três hipóteses, desde que observado
o interesse público: transferência a pedido (inciso I), transferência por
interesse do serviço penitenciário (inciso II) e remoção por união de cônjuges

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
5
(inciso III).
Apenas as hipóteses dos incisos I e III estão
diretamente relacionadas ao interesse e à iniciativa exclusivos do servidor e
comportam análise no caso dos autos.
Embora os artigos 130 da Constituição Estadual e
234 e 235 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
prevejam o direito de remoção do servidor para igual cargo ou função no lugar
de residência do cônjuge, tal direito é condicionado (i) ao cônjuge também ser
servidor público; (ii) à existência de vaga na localidade para a qual se
pretende a remoção e (ii) à ausência de prejuízo ao serviço público.
Anoto, por oportuno, que não encontra amparo legal
a pretensão de restringir o direito à remoção por união de cônjuges apenas à
hipótese de ambos os cônjuges ostentarem a condição de servidores públicos
estaduais, pois não é essa a correta exegese do disposto no art. 130 da
Constituição Estadual, merecendo ser observada a máxima jurídica “ubi lex
non distinguir, nec nos distinguere debemus”, segundo a qual onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir.
No mais, na situação delineada nos autos, a
autoridade coatora expressamente afirmou que a remoção do impetrante
acarretaria evidente prejuízo à prestação do serviço na unidade prisional de
origem, que apresenta déficit de funcionários no cargo de agente de
segurança penitenciária (fls. 52/55). Portanto, nem todos os requisitos legais
para a remoção pleiteada foram preenchidos.
Segundo o artigo 235 da Lei Estadual no 10.261/68,
a remoção do servidor por união de cônjuges estaria condicionada à ausência
de prejuízo ao serviço público:
Art. 235
Havendo vaga na sede do exercício de
ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
6
o local indicado por qualquer deles, desde que não
prejudique o serviço.
O mesmo raciocínio se aplica à hipótese de
transferência a pedido, por razões humanitárias.
Considerando
o
regime
jurídico-administrativo
vigente no ordenamento brasileiro, é certo que o interesse público (aqui
entendido como a manutenção do adequado funcionamento dos serviços de
segurança pública) deve prevalecer sobre o interesse de um servidor em ser
removido em razão do matrimônio ou doença em pessoa da família. O caso
dos autos se amolda perfeitamente a esse entendimento, devendo o interesse
público prevalecer sobre o interesse particular ou familiar do impetrante.
Há necessidade de harmonizar direitos individuais
com outros direitos fundamentais coletivos inscritos no texto constitucional,
como a segurança pública.
Analisando a Lei Estadual no 10.261/68 em cotejo
também com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, é forçoso
concluir que deve prevalecer o interesse público e a eficiência administrativa
em detrimento do interesse particular, mormente na hipótese em que a
concessão de um benefício ao particular implique prejuízo ao serviço público e
à segurança de todos.
Como
o
ato
dito
coator
está
devidamente
fundamentado e embasado em uma interpretação constitucional sistemática,
inexistiu ofensa a direito líquido e certo perpetrada pela autoridade coatora.
Este E. Tribunal de Justiça já adotou esse mesmo
entendimento em casos análogos:
Servidor Público Estadual. Agente de Segurança
Penitenciária. Pretendida remoção para unidade
prisional mais próxima de sua residência, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
7
de ter pais idosos, e, segundo alega, precisarem de
seu auxílio. Inadmissibilidade. Remoção que deve
observar critérios de conveniência e oportunidade.
Ato discricionário da Administração. Sentença de
improcedência que se mantém. Recurso improvido.
(Apelação no 1003709-13.2013.8.26.0053
11a
Câmara de Direito Público - Rel. Des. AROLDO
VIOTTI - j. 29.07.2014).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Mandado de Segurança. Pleito de transferência por razões humanitárias. Impetrante divorciada, com filha pequena, e que mora distante da família.
Impossibilidade na espécie. Existência de vaga na
unidade
pretendida
que
é
requisito
para
a
transferência. Informação da autoridade impetrada
de déficit de funcionários na penitenciária em que a
Apelante está lotada. Informação, ainda, de que a
unidade em que a Apelante trabalha está com
superlotação
de
presidiárias,
sendo
que
sua
transferência causaria prejuízo ao serviço público.
Apelante que está inscrita na lista de prioridade,
devendo aguardar o momento oportuno para ser
transferida, sob pena de violação ao princípio da
isonomia. Ausência de direito líquido e certo.
Precedentes.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1014738-26.2014.8.26.0053 2a Câmara de Direito
Público - Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI - j.
16.12.2014)
Mandado de segurança - Impetração contra ato que
indeferiu pedido feito por servidor público de
remoção por união de cônjuges - Alegação de
ilegalidade do ato administrativo por violar o artigo
130 e parágrafo único da Constituição Estadual e
artigos 234 e 235 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado (Lei n° 10.261/68) -
Desacolhimento - Verificação da inviabilidade da
remoção pretendida, sob pena de desprestígio dos
princípios da eficiência e continuidade do serviço
público - Ausência de direito líquido e certo a ser
defendido
por
meio
desta
ação
-
Segurança
denegada.
(Mandado
de
Segurança
no
0273251-24.2010.8.26.0000 Órgão Especial Rel.
Des. JOSÉ REYNALDO j. 02.02.2011).
Nesse sentido também já decidiu esta C. 5a Câmara
de Direito Público:
ADMINISTRATIVO.
Servidor
público
estadual.
Agente
de
Segurança
Penitenciária
visando
transferência de unidade prisional por razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
8
natureza humanitária. Não cabimento. Interesse
público que prevalece sobre o particular. Aplicação
do art. 16-A da Lei no 959/04, acrescido pela Lei no
1.060/08. Necessidade de observância da Lista
Prioritária de Transferência
LPT no âmbito da
Administração, pena de ofensa ao princípio da
isonomia. Sentença de improcedência confirmada.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1021972-42.2014.8.26.0576 - Rel. Des. HELOÍSA
MIMESSI j. 27/07/2015)
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
-
PRETENSÃO
À
ANULAÇÃO
DE
ATO
DE
TRANSFERÊNCIA
PARA
OUTRA
UNIDADE
PRISIONAL, BEM COMO, A REMOÇÃO POR UNIÃO DE
CÔNJUGES - INADMISSIBILIDADE. 1. Ato praticado
no âmbito do poder discricionário da Administração.
2. Aplicação dos artigos 27 da Lei Estadual no
10.261/68 e 55 da LC no 180/78. 3. Prevalência do
interesse público sobre o particular. 4. Sentença
denegatória
mantida.
5.
Recurso
desprovido.
(Apelação no 0168095-18.2008.8.26.0000
Rel.
Des. FRANCISCO BIANCO j. 13.02.2012).
Os argumentos ventilados pelo impetrante não foram
suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida pela norma, de modo
que a situação narrada nos autos não permite afastar a necessidade de
inscrição dos interessados na Relação de Prioridade de Transferência, devendo
ser respeitada a ordem cronológica, sob pena de violação ao princípio da
isonomia.
Dessa forma, inexistindo ofensa a direito líquido e
certo amparável por mandado de segurança, merece ser reformada a
sentença recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Fazenda
Estadual.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001229-43.2019.8.26.0153 -Voto no 27422
9
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora